Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705932-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: LEIDIANE PAIXAO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de dúvida suscitada pelo juízo de origem sobre a condenação de honorários. Esclareço. O acórdão de ID 62850704 condenou o recorrente vencido a pagar honorários sucumbenciais, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995. Contudo, além dos honorários sucumbenciais já arbitrados, o advogado dativo faz jus ao arbitramento dos honorários advocatícios. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA